Tribunal: TJMT
Processo: 1008275-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008275-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA - CPF: 022.335.711-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. ESTUDO E TRABALHO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO À ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INCLUSÃO IMEDIATA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da execução penal, que deixou de apreciar o pleito de inclusão do agravante em frentes de trabalho e estudo, ao fundamento de que a matéria se insere no âmbito da discricionariedade da administração penitenciária. O recurso sustenta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, aduz que o trabalho e a educação constituem direitos assegurados ao apenado e requer a imediata inclusão em atividades laborais e educacionais ou, subsidiariamente, sua inserção em lista de espera, com fiscalização judicial.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado possui direito subjetivo à imediata inclusão em atividades educacionais e laborais no estabelecimento prisional; e (
ii
) estabelecer se compete ao Poder Judiciário determinar tal inserção diretamente ou apenas assegurar a apreciação administrativa do pleito, segundo critérios técnicos, disponibilidade de vagas e condições de segurança.

III. Razões de decidir:

1.

A assistência educacional, no âmbito da execução penal, constitui expressão do direito fundamental à educação e do dever estatal de promover a ressocialização, nos termos dos
arts
. 17 e 18 da Lei de Execução Penal e dos
arts
. 205 e 208, I, da CF/88.
2.
O
reconhecimento do direito ao estudo não gera direito subjetivo à inclusão imediata e automática em vaga específica, pois sua concretização depende da capacidade operacional da unidade, da disponibilidade material, da classificação prisional, da disciplina carcerária e dos critérios técnicos fixados pela administração penitenciária.
3.
O Poder Judiciário pode impedir omissões estatais incompatíveis com a dignidade da pessoa humana no cárcere, mas não pode substituir o gestor penitenciário na gestão direta das vagas e na organização interna da unidade prisional.
4.
O acesso ao estudo deve ser regularmente apreciado e processado pela administração penitenciária, com observância de critérios objetivos, impessoais e compatíveis com a segurança e a ordem interna do estabelecimento.
5.
No caso concreto, não ficou demonstrada negativa administrativa de acesso ao estudo, pois não há prova de prévio requerimento à autoridade penitenciária, seguido de indeferimento.
6.
O trabalho prisional, embora relevante para a disciplina, a formação e a ressocialização, submete-se, de modo ainda mais acentuado, à avaliação técnica da administração penitenciária, que deve considerar aptidão, disciplina, responsabilidade, logística interna, compatibilidade com a rotina da unidade e riscos à segurança.
7.
A direção do estabelecimento prisional detém melhores condições para aferir fatores sensíveis relacionados à ordem e à segurança, como risco de fuga, conflitos entre custodiados e demais circunstâncias que possam inviabilizar a inclusão do apenado em determinada atividade laboral.
8.
A intervenção judicial para impor a imediata inserção do apenado em trabalho ou estudo, sem demonstração de ilegalidade concreta ou preterição indevida, configura ingerência indevida na gestão do sistema carcerário e
afronta a impessoalidade na distribuição das vagas existentes.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

O acesso à educação, no âmbito da execução penal, constitui direito fundamental do apenado e dever estatal de assistência educacional, mas sua efetivação deve observar a disponibilidade de vagas, os critérios objetivos de seleção e as condições estruturais da unidade prisional.

O trabalho prisional não constitui direito subjetivo absoluto à imediata inclusão do apenado, por depender de avaliação técnica da administração penitenciária quanto à aptidão, à disciplina, à segurança e à logística do estabelecimento.

Compete ao Poder Judiciário assegurar a apreciação regular do pleito formulado pelo custodiado, sem substituir a administração penitenciária na organização e implementação das atividades educacionais e laborais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXV, da CF/88;
arts
. 17, 18, 28, 31 e 66 da Lei n. 7.210/1984;
arts
. 205 e 208, I, da CF/88; Resolução n. 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF – ADPF n. 347. STJ – Tema n. 1.236, REsp n. 2.085.556; Tema n. 1.278, REsp n. 2.121.878/SP. TJMT – N.U 1030718-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/12/2025, publicado no DJE em 09/12/2025; N.U 1046185-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE em 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Marcos Aurélio Lucas da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Execução Penal n. 2002081-36.2024.8.11.0042, que deixou de apreciar o pleito defensivo de inclusão do agravante em frentes de trabalho e estudo, ao fundamento de que a matéria se insere no âmbito da discricionariedade da administração penitenciária.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e disparo de arma de fogo, encontrando-se recolhido na Penitenciária Central do Estado.

Em suas razões recursais

(Id. 349237358)
, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, por atribuir exclusivamente à administração penitenciária a apreciação de pedido que envolve direitos legalmente assegurados ao apenado.

Alega, ainda, que o trabalho e a educação constituem direitos subjetivos públicos da pessoa privada de liberdade, com amparo nos
arts
. 17, 18, 28, 31 e 66 da Lei de Execução Penal, sendo dever do Estado assegurar meios concretos para sua fruição, em observância à dignidade da pessoa humana e à finalidade ressocializadora da pena. Afirma, ademais, que a ociosidade imposta ao reeducando impede o exercício do direito à remição, configurando excesso de execução por omissão estatal.

Invoca, também, o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, à luz da ADPF 347, bem como relatórios de inspeção que apontariam quadro de grave ociosidade na unidade prisional.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada sua imediata inclusão em atividades laborais e educacionais ou,
subsidiariamente, sua inserção em lista de espera, com fiscalização periódica pelo Juízo de origem.

Em contrarrazões

(Id. 349237362)
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a alocação de reeducandos em frentes de trabalho e estudo envolve critérios técnicos e administrativos, tais como perfil disciplinar, aptidão, segurança e disponibilidade de vagas, cuja análise compete à direção da unidade prisional. Assevera, ainda, que não há direito subjetivo à inclusão imediata e automática em tais atividades, por dependerem da estrutura da unidade e da organização administrativa do sistema penitenciário, de modo que a ingerência judicial, sem demonstração de ilegalidade concreta ou preterição indevida, comprometeria a autonomia administrativa e a isonomia entre os custodiados.

Em juízo de retratação

(Id. 349237363)
, o Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 351100372)

opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não houve negativa de prestação jurisdicional, mas apenas reconhecimento de que a matéria submetida pela defesa está inserida na esfera de atribuições da administração penitenciária.

Destacou, ainda, que o trabalho e o estudo, embora assegurados pela Lei de Execução Penal, não conferem ao apenado direito subjetivo à inserção imediata, sobretudo diante da escassez de vagas e da necessidade de observância de critérios técnicos relacionados à ordem e à segurança do sistema prisional.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se a decisão agravada deve ser reformada para assegurar ao reeducando a inclusão em atividades de estudo e de trabalho no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

No que se refere ao pedido de inserção em atividade educacional, impõe-se ponderar os direitos assegurados à pessoa privada de liberdade, em especial o acesso à educação, constitucional e legalmente garantido.

Isso porque a educação, no âmbito da execução penal, não constitui mera liberalidade administrativa, mas expressão do direito fundamental à educação, da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da pena. Trata-se, ademais, de dever estatal expressamente previsto nos
arts
. 17 e 18 da Lei de Execução Penal, em consonância com os
arts
. 205 e 208, I, da Constituição Federal.

Nessa linha, assinala Ribeiro (2023
, p. 119
), no artigo
Processo educativo no cárcere: ressocialização x remição de pena
, que o processo educativo no cárcere deve ter como foco a educação prisional enquanto efetivação de direito humano fundamental, e não apenas como instrumento de remição de pena ou por outra finalidade meramente utilitária, devendo propiciar melhores condições ao reeducando, com observância de seus direitos como ser humano e cidadão, por meio de educação humanizada, emancipatória e reflexiva, apta a construir sentido para sua vida e a favorecer seu retorno ao convívio social.

Tal compreensão reforça que a assistência educacional no cárcere não pode ser tratada como favor administrativo, mas como direito juridicamente tutelado.

A assistência educacional, compreendida como instrução escolar e formação profissional da pessoa privada de liberdade, representa
relevante instrumento de reintegração social e, quando preenchidos os requisitos legais, também possibilita a remição da pena, nos termos da legislação de regência e dos atos normativos aplicáveis.

Todavia, o reconhecimento desse direito não implica admitir a existência de direito subjetivo à imediata e automática inserção do agravante em vaga específica, à margem da realidade estrutural da unidade prisional, da disponibilidade material, da classificação prisional, da disciplina carcerária e dos critérios técnicos estabelecidos pela administração penitenciária.

A propósito, a mesma autora

(2023, p. 111)
adverte que
:
“a insuficiência de vagas é o grande obstáculo para melhoria da educação prisional, pois impossibilita que a educação atinja toda a população” carcerária, circunstância que impõe a concretização do direito ao estudo em harmonia com a capacidade operacional do estabelecimento e com os critérios administrativos legitimamente fixados.

Com efeito, a implementação das atividades educacionais no cárcere deve observar a capacidade operacional do estabelecimento, a organização interna da unidade, a ordem de prioridade, os critérios impessoais de seleção e os regramentos administrativos e normativos incidentes sobre a matéria.

A propósito, a doutrina especializada assinala que a educação no cárcere não pode ser reduzida à oferta meramente formal, exigindo-se política pública estruturada, com investimento em infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e recursos humanos.

Nesse sentido, Elenice Maria
Cammarosano
Onofre e
Elionaldo
Fernandes Julião
(
2013, p. 65)
, no artigo
cientifico
A Educação na Prisão

como Política Pública:

entre desafios e tarefas

ressaltam a necessidade de concretização de políticas públicas que concebam a educação como direito humano, com investimentos em suas dimensões escolares e não escolares, bem como em recursos didático-pedagógicos e humanos, além de defenderem um programa educativo integrado, apto a respeitar a singularidade da pessoa privada de liberdade e a construir, com ela, um projeto de vida.

Tal compreensão reforça que o direito ao estudo deve ser assegurado de forma efetiva, porém em consonância com a realidade estrutural
da unidade prisional, com a organização institucional do estabelecimento e com os critérios técnicos fixados pela administração.

Nessa perspectiva, embora não seja possível compelir o gestor penitenciário a promover matrícula imediata do agravante, tampouco substituir a autoridade administrativa na gestão das vagas existentes, também não se revela legítima a recusa estatal em apreciar e encaminhar o pleito do apenado de acesso à política educacional prisional.

Em outras palavras, o direito ao estudo deve ser reconhecido e viabilizado dentro dos limites constitucionais, legais e estruturais do sistema penitenciário, com observância dos critérios objetivos previamente fixados pela administração.

À luz do marco constitucional e infraconstitucional, o acesso ao estudo, no âmbito da execução penal, constitui expressão do direito fundamental à educação (CF,
arts
. 205 e 208, I) e do dever estatal de assistência educacional (LEP,
arts
. 17 e 18), não se tratando de mera liberalidade administrativa.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 391/2021, ao disciplinar a remição por práticas educativas, reforça a necessidade de assegurar práticas educacionais e o acesso a livros e à biblioteca a todas as pessoas privadas de liberdade, com parâmetros de registro, validação e fiscalização compatíveis com a segurança e com a organização interna da unidade.

No mesmo sentido, o STJ tem afirmado que a efetividade das atividades educacionais, inclusive na modalidade
EaD

(Estudo a Distância foi tradado no
Tema
n.
1.236
-
REsp 2.085.556
)

e por leitura
(
T
ema
n.
1.278
–
Resp
2.121.878/SP
)
, pressupõe mecanismos institucionais de controle, tais como projeto pedagógico, certificação ou validação imparcial e comprovação de frequência, o que afasta soluções automáticas dissociadas do contexto prisional concreto.

Também o STF admite a atuação judicial voltada a impedir omissões incompatíveis com a dignidade da pessoa humana no cárcere, sem que isso importe substituição do gestor público na microgestão de vagas, cabendo ao Poder Judiciário assegurar o regular processamento e a decisão motivada do pleito formulado pelo custodiado
, como constou na ADPF
n.
347.

Desse modo, a solução mais adequada ao caso concreto consiste em reconhecer o direito do agravante de ter seu pedido de acesso ao estudo regularmente apreciado e processado pela administração penitenciária, com submissão aos critérios de seleção, à disponibilidade de vagas, à classificação prisional e às condições de segurança da unidade, sem, contudo, impor sua imediata inclusão por ordem judicial.

Contudo, no presente feito, não ficou demonstrada a negativa de acesso ao direito ao estudo. Isso porque não há prova de que o pedido tenha sido previamente formulado perante a administração penitenciária e, posteriormente, indeferido pela autoridade competente. O que se verifica, em verdade, é apenas a existência da decisão agravada, na qual se consignou que tal pretensão deve ser inicialmente encaminhada à instituição responsável pela gestão da pena, a fim de que seja apreciada na esfera administrativa.

De outro lado, no tocante ao pedido de inclusão em atividade laboral, entendo que o recurso não comporta acolhimento.

Embora o trabalho prisional também constitua importante instrumento de disciplina, formação e ressocialização, sua concessão submete-se, de forma ainda mais evidente, à análise técnica da administração penitenciária, nos limites da legalidade. A própria Lei de Execução Penal estabelece que, na atribuição do trabalho, devem ser consideradas a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, além das oportunidades concretamente disponíveis no estabelecimento.

Além disso, a inserção do apenado em atividade laboral demanda avaliação específica quanto à aptidão, à disciplina, ao senso de responsabilidade, à logística interna, à separação entre custodiados, à compatibilidade com a rotina da unidade e, sobretudo, aos riscos inerentes à segurança prisional.

Nesse contexto, a direção do estabelecimento detém melhores condições para aferir, concretamente, fatores sensíveis relacionados à segurança e à ordem interna, tais como risco de fuga, possibilidade de motim, conflitos entre custodiados
(composição de facções criminosas diversas)
e demais circunstâncias que possam desaconselhar a inclusão do agravante em determinadas frentes de trabalho.

Tais aspectos, por sua natureza eminentemente técnica e administrativa, não autorizam a substituição da autoridade penitenciária pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida ingerência na gestão do sistema carcerário e de violação à impessoalidade na administração das vagas existentes.

Nesse sentido já assentou esta Corte:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO INTERNO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NATUREZA JURÍDICA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Agravo em execução interposto por Fernando Souza de Lara contra decisão que indeferiu pedido de autorização para o trabalho interno na unidade prisional, com fins de remição de pena. O agravante alegou ausência de fundamentação individualizada, violação ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) e afronta ao direito ao trabalho (LEP, art. 28), requerendo o deferimento do benefício ou, alternativamente, o encaminhamento do pedido à administração penitenciária para análise técnica de sua aptidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o trabalho interno no regime fechado configura direito subjetivo do apenado, exigível diretamente ao Poder Judiciário; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada padece de ausência de fundamentação ou contradição interna apta a ensejar nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
:
O trabalho e o estudo na execução penal são instrumentos relevantes de ressocialização, com respaldo constitucional e infraconstitucional, mas não constituem direito subjetivo absoluto do apenado. A autorização para o trabalho interno depende da conjugação de requisitos objetivos (disponibilidade de vagas) e subjetivos (aptidão, disciplina e responsabilidade do custodiado), cuja análise compete à administração penitenciária.

O regime fechado impõe maior rigor quanto à concessão de atividades internas, especialmente aquelas que envolvem circulação ou acesso a áreas sensíveis da unidade prisional. A decisão judicial impugnada apresentou fundamentação suficiente e coerente, ao assentar a inexistência dos pressupostos legais e administrativos para o deferimento do pedido naquele momento processual. Inexiste contradição ou nulidade na decisão agravada, sendo legítima a delegação da análise técnica à direção da unidade, nos termos da LEP e da jurisprudência dominante. A pretensão recursal implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão interna do sistema prisional, violando a autonomia administrativa e o critério isonômico de distribuição de vagas laborais. IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O trabalho interno em unidade prisional não constitui direito subjetivo absoluto do apenado, estando condicionado à avaliação técnica da administração penitenciária quanto à aptidão, disciplina e disponibilidade
de vagas. A decisão judicial que indefere o pedido de trabalho interno, com base na ausência de pressupostos legais e administrativos, não padece de nulidade por falta de fundamentação quando apresenta motivação clara e coerente. Compete à administração penitenciária, e não ao Poder Judiciário, organizar e implementar as atividades laborais dos apenados, conforme critérios previstos na Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIX, e art. 93, IX; LEP,
arts
. 28, 31, 32, 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030718-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 09/12/2025.

(N.U 1046185-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no
DJE 10/02/2026
)
.
(grifo meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO E ESTUDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo e estudo durante o cumprimento de pena em regime fechado, por entender que a seleção dos sentenciados para atividades laborais compete à direção do estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o apenado possui direito subjetivo à autorização judicial para trabalho externo e estudo durante o cumprimento de pena em regime fechado, independentemente da avaliação administrativa da unidade prisional.

III. Razões de decidir:

1. O trabalho e o estudo durante o cumprimento da pena constituem importantes instrumentos de ressocialização, mas sua implementação depende de análise administrativa quanto à disponibilidade de vagas e aptidão do apenado.

2. A Lei de Execução Penal estabelece que a prestação de trabalho externo depende de autorização da direção do estabelecimento prisional, que avaliará a aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado.

3. A direção da unidade prisional possui melhores condições para avaliar a viabilidade da inclusão do apenado em atividades laborais e educacionais, considerando a estrutura disponível e as questões de segurança.

4. A inclusão em atividades de trabalho e estudo deve respeitar critérios objetivos e subjetivos, incluindo a ordem cronológica da fila de espera, especialmente em estabelecimentos com superlotação.

5. Não há ilegalidade na decisão judicial que reconhece a competência administrativa para organização e implementação das atividades laborais e educacionais no sistema prisional.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

1. A autorização para trabalho externo e estudo durante o cumprimento de pena em regime fechado não constitui direito subjetivo automático do apenado, dependendo de avaliação administrativa quanto à
disponibilidade de vagas e aptidão do sentenciado.

2. Compete à direção do estabelecimento prisional, e não ao Poder Judiciário, a organização e implementação das atividades laborais e educacionais no sistema prisional, observados os critérios de aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado.

Dispositivos relevantes citados: Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 126 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); Art. 5o, XLVIII, XLIX da CF/88.

(N.U 1030718-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no
DJE 09/12/2025
)
. (grifo meus).

Assim, não há como reconhecer, nesta via, direito subjetivo do agravante à imediata inserção em atividade
educacional e
laboral, especialmente quando presentes razões afetas à segurança e à ordem interna do estabelecimento, as quais devem prevalecer, desde que motivadamente apreciadas pela administração competente, à luz dos requisitos legais e dos atos normativos aplicáveis.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso,
interposto por
MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026